Tribunal: TJBA
Processo: 8043150-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043150-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINALDO MOTA DE JESUS Advogado(s): LAIS MEIRA SOUZA, CAROLINE AGUIAR ALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NA CNH A TERCEIRO. DECLARAÇÃO UNILATERAL APÓS ENCERRAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO MOTA DE JESUS contra decisão interlocutória da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra da Estiva/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de infrações de trânsito e permitir a transferência de pontos na CNH a terceiro, nos autos da Ação Ordinária nº 8000237-83.2024.8.05.0019. II. Questão em discussão Examina-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de suspender os efeitos de autuações de trânsito atribuídas ao Agravante. III. Razões de decidir O artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade do proprietário do veículo na ausência de indicação tempestiva do condutor. Jurisprudência do STJ reconhece que a preclusão para indicação do infrator é administrativa, sendo possível a comprovação judicial da veracidade dos fatos. Contudo, a declaração unilateral apresentada pelo Agravante não tem força probatória suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de veracidade dos atos administrativos. Não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida antecipatória. A instrução probatória na ação principal é o meio adequado para eventual revisão da penalidade imposta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da não responsabilidade do proprietário por infrações de trânsito, após o encerramento do prazo administrativo, exige robusta prova judicial. 2. Declaração unilateral do suposto infrator, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para antecipar os efeitos da tutela final em sede recursal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.306/RS; STJ, REsp 765.970/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8043150-06.2025.8.05.0000, em que é Agravante REGINALDO MOTA DE JESUS e Agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos deste voto. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA